Tribunal: STF
Processo: Rcl 87912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Viação Planalto Limitada - Viplan contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 425.416/DF, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    A reclamante narra que:



    Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em face de VIPLAN – Viação Planalto Ltda., referente à área localizada no Setor Industrial de Samambaia/DF, utilizada pela empresa para a instalação de garagem e oficinas destinadas ao serviço público de transporte coletivo urbano. 



    À época dos fatos, o Governo do Distrito Federal determinou às permissionárias do sistema de transporte que se instalassem em Samambaia, com o objetivo de reduzir custos operacionais, autorizando expressamente a ocupação dos lotes e a construção de garagens em benefício do próprio Poder Público, dentro do modelo de remuneração por quilômetro rodado então vigente. 



    O imóvel, portanto, foi ocupado pela Reclamante em cumprimento a determinação do Poder Concedente, havendo inequívoco consentimento estatal e plena demonstração de que a posse se constituiu de boa-fé. Ainda assim, a TERRACAP ajuizou ação reivindicatória sustentando que o terreno seria bem público e que a VIPLAN não detinha título legítimo de ocupação. 



    Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito da TERRACAP à restituição do imóvel e à indenização por lucros cessantes, mas assegurando-se à Reclamante o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao apreciar a apelação, reconheceu a boa-fé da posse até a notificação extrajudicial, ampliando a indenização também às benfeitorias úteis e admitindo o levantamento das voluptuárias, em conformidade com o artigo 1.219 do Código Civil. 



    Interpostos sucessivos recursos especiais e embargos infringentes, a controvérsia foi submetida à d. 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp nº 425.416/DF (então, EREsp nº 425.416/DF), de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A questão central residia em definir a natureza jurídica dos bens administrados pela TERRACAP e os efeitos patrimoniais decorrentes da posse exercida pela Reclamante (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao qualificar como públicos os bens da TERRACAP e ao afastar os efeitos jurídicos da posse de boa-fé da Reclamante, violou diretamente o entendimento consolidado desta Corte acerca do regime jurídico das empresas estatais e da aplicação do direito privado, bem como suprimiu o exame do fato novo e dos argumentos centrais relativos ao enriquecimento ilícito da Administração Pública (doc. 1, p. 10 - sem os grifos do original).



    Justifica o pedido liminar nos seguintes termos:



    Em concreto, conforme demonstrado pela prova documental pré-constituída e juntada em anexo, o Superior Tribunal de Justiça tem indevidamente obstado o processamento do Recurso Extraordinário nos autos de origem do EREsp nº 425.416/DF e, ao assim proceder, está a violar a competência constitucional desta Suprema Corte e, por consequência, faltando com o dever de observar decisões em controle concentrado e precedentes em demandas com Repercussão Geral – nos quais se amparam as teses recursais pendentes.



    Nessa dimensão, então, considera-se bem evidenciada a probabilidade do direito em que se funda essa Reclamação, nomeadamente à vista da efetiva caracterização, pelo menos, das hipóteses do artigo 988, I a III, do CPC. 



    Por outro lado, o prosseguimento do julgamento virtual dos Embargos de Declaração no Agravo Interno em face da decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, com encerramento previsto para 25/11/2025 e com indicação concreta da prevalência da confirmação do indeferimento do recurso e, ainda por cima, com imposição de multa processual à parte é indicativo mais do que suficiente do perigo na demora, sendo irreparável o eventual dano processual da preclusão da decisão obstativa reclamada perante a origem. 



    Por essas razões; e conquanto a lei processual autorize a adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, respeitosamente se requer ao Exmo. Relator perante esta Suprema Corte que, à guisa de efeito suspensivo e com vistas à preservação da própria utilidade da decisão que venha a ser proferida por esta Suprema Corte, seja determinada a suspensão dos autos do EREsp nº 425.416/DF perante o Col. STJ até o julgamento definitivo deste reclamado; ou ainda, acaso se considere adequado e necessário, sejam aqueles autos remetidos a este STF para apreciação, desde logo, do Recurso Extraordinário indevidamente trancado. 



    São as providências necessárias e urgentes que se pedem em sede liminar (doc. 1, pp. 20-21 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    (i) o recebimento e processamento desta Reclamação Constitucional, com atribuição liminar de efeito suspensivo à tramitação dos autos do EREsp nº 425.416/DF e, eventualmente, a determinação de remessa daqueles autos a este STF, tudo a fim de assegurar-se a efetividade e a utilidade da prestação jurisdicional requerida nesta Reclamação;



    [...]



    (iii) ao final, no mérito, a confirmação da medida liminar eventualmente proferida e o reconhecimento da procedência total desta Reclamação, garantindo-se a autoridade e competência deste STF, cassando-se ou revisando-se os atos decisórios reclamados e preservando-se o exame do mérito constitucional do Recurso Extraordinário interposto nos autos do EREsp nº 425.416/DF. (doc. 1, p. 22)



    É o relatório. Decido o pedido de liminar.



    No caso dos autos, apesar dos argumentos lançados na inicial, não vislumbro periculum in mora. Não há situação de iminente prejuízo ao reclamante.



    A reclamante fundamenta o seu pedido liminar no “eventual dano processual da preclusão da decisão obstativa reclamada perante a origem.” (doc. 1, p. 21)



    Porém, a rigor, isso não impede eventual procedência desta reclamação, que, como pleiteia a reclamante, poderá cassar a decisão reclamada, com a desconstituição da multa aplicada e/ou o conhecimento do recurso extraordinário.



    Posto isso, indefiro o pedido de medida liminar.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do Código de Processo Civil).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator